Tribunal: TJBA
Processo: 8003396-11.2023.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003396-11.2023.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCEL PHILLIPE LIRIO SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO, IREMAR SILVEIRA SANTOS, IAGO COSTA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JOAO GABRIEL BENICIO DE AZEVEDO SILVA

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS.
EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA.

RECURSOS DAS DEFESAS PUGNANDO P
ELA

ABSOLVIÇÃO
. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. REJEIÇÃO DA PREFACIAL.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A CONDENAÇÃO DOS RÉUS. RECONHECIMENTO REALIZADO PELAS VÍTIMAS EM JUÍZO.
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA PUGNADA POR DOIS RÉUS. PENAS REDIMENSIONADAS. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO, COM A REDUÇÃO DE OFÍCIO DA PENA. RECURSOS DOS DEMAIS APELANTES PROVIDOS EM PARTE.

1. Não merece prosperar
a
preliminar de nulidade ante a

quebra da cadeia de custódia na produção da prova, pois, n
o presente caso,
a extração de fotos de redes sociais

e sua juntada ao inquérito policial não
indica
ilegalidade, na medida em que o compartilhamento de fotos espontâneo traduz em certa medida renúncia daquele que o faz de preservação de sua vida e intimidade. Ademais, não houve
acesso indevido a mensagens particulares na hipótese e nem a denúncia e tampouco a sentença fizeram alusão à imagem de rede social que integrou os autos do inquérito policial.
Dessa forma, considerando que a d
efesa não conseguiu apontar minimamente em que consiste a suspeita de
violação ao art. 158-A do CPP, afasto a preliminar aventada.

2. No mérito, a

materialidade e a autoria delitivas encontram-se provadas
pelo auto de
exibição e restituição, bem como pelos depoimentos colhidos na instrução, em especial pelas declarações das vítimas que

foram categóricas em afirmar que reconheceram os réus como autores dos delitos. Frise-se que os relatos foram ricos em detalhes sobre a dinâmica do
s fatos,
indicando
a conduta de cada um dos réus, sendo que
u
ma das
vítimas
afirmou,
inclusive,
que viu os rostos dos agentes
porque a venda colocada sobre seus olhos caiu.

3. Quanto à
associação criminosa, a
s provas
produzidas nos autos
são suficientes para demonstrar a existência de associação criminosa entre os agentes, dotada de estabilidade e permanência,
considerando
que havia um líder,
de dentro do presídio
,
forne
cendo
instruções aos demais acusados
durante
a prática do delito
por videochamada. Os demais acusados desempenharam suas funções e seguiam as determinações da liderança
,
conforme relatado pelas vítimas, restando
devidamente
configurado o
delito previsto no
art. 288, parágrafo único, do Código Penal, dado o emprego de armas na empreitada criminosa.
Desse modo,
não há como acolher o
pleito absolutório
de nenhum dos Apelantes
.

4. Adentrando à dosimetria da pena, afa
sta-se, de ofício, quanto ao primeiro Apelante, a valoração negativa da conduta social e consequências do crime, por ausência de elementos concretos apontados na sentença, com a redução da pena definitiva a ele fixada para
13 (treze) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
e 159 (cento e cinquenta e nove) dias-multa,
na razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

5. No que se refere ao terceiro e quarto Apelantes, afasta-se
a valoração negativa da conduta social, personalidade e consequências do delito, por ausência de fundamentação concreta, com a redução das
penas definitivas de ambos para
10 (dez) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa
, na razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

PRELIMINARES REJEITADAS, RE
CURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO, RECURSO DOS DEMAIS APELANTES
PARCIALMENTE

PROVIDO
S
.

AP. 8003396-11.2023.8.05.0038 – CAMACÃ.

RELATOR
A
:
NARTIR DANTAS WEBER.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº. 8003396-11.2023.8.05.0038,
sendo Apelantes TAIWAN SANTOS DE JESUS, MARCEL PHILLIPE LIRIO SANTOS e DANILO PEREIRA LINS e Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em negar provimento ao recurso de Taiwan Santos de Jesus, rejeitar as preliminares suscitadas por Marcel Phillipe Lirio Santos e Danilo Pereira Lins e dar provimento parcial ao recurso destes, nos termos do voto da Relatora.